Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46